Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718570-73.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: CRISTIANE MORAES ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: WILLIAN CARLOS DA SILVA, ALEX DE OLIVEIRA ARAUJO, DOUGLAS DA CUNHA RODRIGUES D E S P A C H O Exaurida a jurisdição desta Turma, não cabe mais à Segunda Instância liberar valores depositados em juízo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023 10:36:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator